Tribunal: STF
Processo: ARE 1548091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICIDIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE DE DEFESA ENVOLVENDO TIRO ACIDENTAL DE REVÓLVER EM EVIDENTE DESCONFORMIDADE COM O EXAME PERICIAL E DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - TESE AFASTADA – DOLO CONFIGURADO - QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE NÃO SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADO - APELO PROVIDO EM PARTE.



    I – A adolescente, ora recorrida, foi condenada pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), aplicando-lhe as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, e de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 meses.



    II – Não há qualquer controvérsia acerca da materialidade e autoria infracional cingindo-se o presente recurso, exclusivamente, na discussão acerca do elemento subjetivo da conduta, visto que o Ministério Público sustenta a presença de dolo, enquanto que a sentença recorrida imputou à ora recorrida a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo.



    III – Em que pese, maxima vênia, o entendimento da então Desa. Relatora de que o ato infracional não seria doloso, mas sim culposo, indicando que por “evidente inexperiência em manusear o instrumento, acionou o gatilho acidentalmente vindo a atingir fatalmente sua amiga”, tal conclusão não corresponde ao que foi narrado pela acusada, pois esta narrou que o revolver disparou quando foi entrega-lo à vítima mediante acionamento acidental de uma “travinha” que fica na parte superior da arma.



    IV – Nada obstante exista algumas contradições entre os dois depoimentos prestados pela acusada, realizados na presença de seu advogado e de sua genitora, notadamente o local onde a arma estava guardada (1º depoimento embaixo de uma gaveta, 2º depoimento em cima do armário), bem como se já havia mostrado a arma anteriormente a alguém (1º depoimento havia mostrado para dois indivíduos, 2º depoimento nunca tinha visto a arma anteriormente), além da indicação da pessoa que, segundo afirma, “bateu em uma travinha” do revólver (1º depoimento a representada, 2º depoimento a vítima), ambos os depoimentos são uniformes em esclarecer que a suposta “travinha” ficava na parte de cima do revólver, o que, por óbvio, não corresponde ao gatilho da arma, pois, como se sabe, o gatilho não é “travinha”, não aparenta ser “travinha”, muito menos se situa na parte de cima do revólver.



    V - Por outo lado, a tese defendida pela acusada de que o revólver teria sido disparado acidentalmente, ante o acionamento de outro dispositivo da arma que não corresponde ao gatilho, também não encontra respaldo na prova constante do processo, tendo em vista, não só que, como se sabe, nenhuma arma dispara sozinha, nem mesmo caindo ao chão, mas, também que o laudo Pericial acostado ao ID nº 48556939, foi conclusivo no sentido de afastar qualquer defeito em seu funcionamento, sendo, inclusive, enfático em esclarecer que o disparo somente poderia ser efetuado mediante o acionamento do gatilho.



    VI – Ademais, o Laudo de Exame Cadavérico constante do ID nº 48557021 indica que o orifício de entrada do projétil encontra-se situado na região temporal, ao lado da orelha, na altura superior desta, vindo a se alojar na região occipital que fica na parte de trás, mas abaixo da linha temporal, não restam dúvidas de que, conforme, inclusive, descrito na defesa prévia (ID nº 48556063), o disparo da ama de fogo ocorreu “de cima para baixo”, o que é incompatível com a alegação da acusada de que o disparo ocorreu quando estava entregando o revólver para a vítima, pois teria que entregar a arma elevando a arma acima da orelha da vítima e não há qualquer registo de que elas não estivessem na mesma altura.



    VII – Outrossim, o movimento natural de qualquer indivíduo que está recebendo um objeto é no sentido de procurar olhar para tal objeto, e assim, posicionar o corpo frente a ele, ou, ao menos, direcionar o rosto para enxergá-lo, o que conduziria a que o suposto disparo acidental no momento da entrega atingisse a parte frontal do rosto da vítima e não na lateral próximo à orelha, ou na remota hipótese de atingir a lateral esquerda do crânio, o projétil se alojaria na região occipital esquerda e não na occipital direita como ocorreu no caso dos autos, pois para isso acontecer a posição do rosto no momento do disparo tem que estar voltado ou em movimento ao sentido contrário, o que ocorre, por exemplo, quando a pessoa desenvolve movimento oposto ao perigo na busca de se proteger, o que não se coaduna com a direção do olhar que seria necessária para receber o objeto.



    VIII – Com efeito, não há qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a veracidade do tiro acidental narrado pela acusada.



    IX – Diferentemente da fundamentação apresentada pelo Juiz monocrático, há elementos concretos nos autos através de depoimentos de pessoas devidamente identificadas que evidenciam a existência de uma "paixão" da representada pela vítima, não sendo, consequentemente, motivo suficiente para afastar o dolo da conduta a “boa convivência”, entre a acusada e a vítima, ante a possibilidade concreta baseada em elementos probatórios colhidos nos autos acerca de uma “paixão” não correspondida.



    X – Ademais, há elementos que demonstram haver uma certa reiteração quanto a conduta de a acusada manusear o revólver de seu pai, tendo em vista não só o depoimento da ré prestado na fase de investigações policiais na presença de sua genitora e de seu advogado, a qual narrou que já ter manuseado a arma por 3 (três) vezes, mas também tendo em vista os depoimentos prestados em Juízo pelo avô e pela tia da vítima que relataram que a ré já havia apontado anteriormente o revólver para um menor.



    XI – Considerando que em nenhum momento a acusada narrou que estava brincando com o revolver de seu pai, restando, outrossim, como já visto, afastadas as alegações de tiro acidental quando ela foi entregar a arma à vítima, bem como a alegada impossibilidade de haver dolo em face do bom relacionamento entre as envolvidas, pois há elementos que indicam a possibilidade de Ato equiparado a crime passional, além de a vítima ter sido alvejada em área do corpo altamente letal (cabeça) mediante deflagração de um disparo de revólver de cima para baixo, não restam dúvidas de que o caso dos autos envolve a prática de ato infracional equiparado a homicídio doloso.



    XII – Embora o bom relacionamento entre as envolvidas, por si só, não seja suficiente para afastar a prática de ato na sua modalidade dolosa, não se vislumbra a existência de elementos suficientes capazes de afirmar, com exatidão, a existência de motivo torpe, razão pela qual deve ser afastada a respectiva qualificadora.



    XIII - No que se refere à medida sócio educativa a ser aplicada, vê-se que a hipótese dos autos envolve ato infracional praticado mediante violência, o que autoriza a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, restando evidenciado que tal medida fazse necessária para incutir-lhe valores positivos, e também ressocializá-la e reintegrá-la na sociedade.



    XIV – A sentença recorrida deve ser reformada para condenar a adolescente pela prática de ato infracional equiparado a homicídio doloso, fixando a medida sócio-educativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação no prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 121, §§ 2º e 3º, do ECA.



    APELO PROVIDO PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente